Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733736-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: SANDRA MARTINS PEREIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência com Pedido de Danos Morais n. 0727880-14.2024.8.07.0001, ajuizada por SANDRA MARTINS PEREIRA SILVA em desfavor da agravante, considerando o contido no relatório médico que instrui a inicial (ID 203282266 na origem), deferiu a tutela de urgência pleiteada para obrigar o fornecimento dos medicamentos Bisaliv Power Broad - CBD 20mg/mL e Bisaliv Power Full 1:100 - CBD 20mg/mL, THC &lt;0,3%, na posologia prescrita pelo médico assistente (4-20 gotas de 12/12h), em 10 (dez) dias, para tratamento do quadro autoral de Fibromialgia associada à Depressão, Ansiedade, Dor Crônica e Insônia. Na oportunidade, não foram fixadas astreintes. Em suas razões recursais (ID 62881898), a agravante alega a ausência da probabilidade do direito da agravada, ao argumento, em síntese, de que não existe cobertura contratual para fornecimento medicamentos prescritos para uso domiciliar, estando a exclusão de cobertura em consonância com o disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998. Assevera, ainda, que a Resolução n° 1.956/2010, do Conselho Federal de Medicina, veda expressamente a indicação de marca específica, sob pena de cometimento de infração ética. Assim, por entender que não estaria obrigada a fornecer as medicações prescritas, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que que a r. decisão combatida seja definitivamente cassada. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos IDs 62881899 e 62881900. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a fornecer os medicamentos Bisaliv Power Broad - CBD 20mg/mL e Bisaliv Power Full 1:100 - CBD 20mg/mL, THC &lt;0,3%, na posologia prescrita pelo médico assistente, qual seja: 4-20 gotas de 12/12h por via oral, de uso domiciliar, para tratamento do quadro autoral de Fibromialgia associada à Depressão, Ansiedade, Dor Crônica e Insônia, consoante relatório médico acostado ao ID 203282266 na origem. Extrai-se dos autos que a agravante não autorizou o tratamento com os medicamentos prescritos por entender que não existe cobertura contratual para fornecimento medicamentos prescritos para uso domiciliar, estando a exclusão de cobertura em consonância com o disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998. É preciso ressaltar, de início, que a relação jurídica em tela se encontra submetida ao regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor. É certo que a relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nessa senda, devem ser observados também os ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nesse contexto, o artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 (Redação dada pela Lei no 12.880, de 2013), quais sejam: o fornecimento para uso domiciliar de medicamentos antineoplásicos e aqueles necessários ao controle de efeitos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Apreciando caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que “A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998” (REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de7/3/2024). Em idêntico sentido, esta egrégia Corte de Justiça vem entendendo pela ausência de ilicitude na negativa de cobertura perpetrada pela operadora do plano de saúde nas hipóteses de prescrição de medicamento para uso domiciliar não abrangido pelas exceções preconizadas na Lei no 9.656/1998, conforme pode se verificar dos seguintes precedentes: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA UNIRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS SATIVA/CANABIDIOL. TRATAMENTO DE MAL DE ALZHEIMER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NÃO COMPROVADA. PARECERES DO NAT-JUS NO SENTIDO DESFAVÓREL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI 9.656/98 E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (omissis). 7. Infere-se do laudo médico apresentado que a medicação pretendida é de uso domiciliar, via oral, não existindo indicação, de que o fármaco é ministrado em ambiente hospitalar. Em se tratando de medicamentos de uso domiciliar, é lícita a recusa de cobertura de medicação que não se enquadre como antineoplásico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da ANS. Julgados do STJ 8. Não restou caracterizada a falha na prestação de serviços, inexistindo ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1889512, 07158964420228070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. USO DOMICILIAR. ART. 10, VI, DA LEI N. 9.656/1998. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. 3. Conforme os termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, é possível verificar que a exclusão de cobertura ao fornecimento dos medicamentos solicitados não é abusiva, uma vez que são relativos a tratamento domiciliar. 4. Além disso, verifica-se que um dos insumos solicitados, o Freestyle Libre, por mais que seja incluído na definição de "órtese não cirúrgica", a cobertura pode ser afastada devido ao contrato firmado entre as partes, em consonância com o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. 5. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito do agravante em relação ao fornecimento dos insumos pleiteados. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1891849, 07021734720248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO BOMBA INFUSORA DE INSULINA. MINIMED 780G. INSUMOS. USO DOMICILIAR. MENOR DE IDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1.Nos termos art. 10, VI, da Lei n° 9.656/1998, o plano de saúde não é obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do art. 12. 2.Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar(AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). 3.Inexiste nos autos elementos mínimos que atendam ao disposto no art. 10, parágrafo 13, da Lei no 9.656/1998. 4. No caso vertente, é incabível a condenação por danos morais, pois a recusa de custeio do equipamento/medicamento foi amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo indevida a prestação. Não há que se falar sequer em inadimplemento contratual. 5.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1892497, 07470284520238070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, considerando a permissão legal de exclusão da obrigação de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, e não estando as enfermidades que acometem a demandante contempladas nas hipóteses excepcionais contidas nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do artigo 12 da Lei n. 9.656/1998, observa-se, em sede de cognição sumária, que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não pode ser considerada ilícita ou abusiva. Portanto, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda de origem, revela-se ausente um dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo. Com estas considerações, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024 às 08:20:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.